Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO.
1. Verificada a inércia da parte em comprovar o alegado estado de hipossuficiência no prazo legal, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo quando ausente nos autos prova mínima da alegada insuficiência de recursos.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.